Tribunal: TJSP
Processo: 2243897-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo razoável - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243897-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes FERNANDO FROLLINI e GILSON LOPES BUENO DE MORAES,
Pacientes PEDRO LUCAS CAMARGO e ALCIDEANE RANGEL ANADAN
MARTINS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA
COMARCAD DE SÃO JOSE DOS CAMPOS / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
2
Voto no 4057
HABEAS CORPUS no 2243897-65.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos 4a. Vara Criminal
Paciente: Pedro Lucas Camargo e Alcideane Rangel Anadan Martins
Impetrantes: Fernando Frollini e Gilson Lopes Bueno de Moraes
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível Alegação de excesso de prazo Inocorrência
Prazo razoável - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos Drs. Fernando Frollini e Gilson Lopes Bueno
de Moraes em favor de Pedro Lucas Camargo e Alcideane Rangel
Anadan Martins, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos. Alegam que os
pacientes
sofrem
constrangimento
ilegal
nos
autos
no
1500521-62.2020.8.26.0617, esclarecendo que foram eles denunciados e
estão sendo processados pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico
ilícito de drogas, sua associação e desobediência, estando custodiados
desde o dia 09 de abril de 2020. Explicam que após o término da
colheita da prova oral, restou evidenciado que não houve juntada do
laudo de exame grafotécnico realizado pela paciente Alcideane.
Destacam a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa
sendo que não se pode imputar à Defesa, a procrastinação do deslinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
3
feito. Diante disso, requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão dos
pacientes em face do excesso de prazo sendo que, na questão de fundo,
pugnam pela confirmação da medida.
Negada a medida liminar (fls. 26/29), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 31/33).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 37/42).
É o relatório.
Insurgem-se os impetrantes contra a decisão
que decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante do excesso de
prazo para o término do feito.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:

“Art.
312.
A
prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia
da
ordem
pública,
da
ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
4
econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada constou dos autos que, no dia dos fatos, os
pacientes devidamente associados para o fim de cometer, reiteradamente
ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportavam
200 (duzentas) porções de cocaína e 385 (trezentas e oitenta e cinco)
porções de maconha. Consta, outrossim, que os pacientes ofereceram
vantagem indevida (R$20.000,00) a funcionários públicos para
determiná-los a omitir ato de ofício.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de modo a garantir, assim, a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
5
pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto, mantendo a decisão, posteriormente, a teor do que
dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona
ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
6
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes. Diane das circunstâncias
peculiares do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado,
é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face
dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
7
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
8
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
No tocante ao alegado excesso de prazo,
observa-se que a prova oral já foi produzida nos autos, estando o
processo no aguardo da realização de laudo grafotécnico.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem
como diante das informações trazidas pelo Magistrado, o processo não
se encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o
disposto no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do
Provimento no 2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
9
Magistratura, e na Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313,
de 2020 da Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação
de pessoas nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os
jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são
percalços inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo
afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo
o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos
ao Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
10
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal
e falta de estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é
possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da
instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC
81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como
ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de
suma gravidade (tráfico de drogas). Inviável, destarte, dar guarida à
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243897-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4057
11
E não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo. Assim, mister se faz a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus, rogada pela parte.
FÁTIMA GOMES
Relatora